Tribunal: TJMT
Processo: 1008576-84.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial interposto no Agravo de Instrumento n. 1008576-84.2020.8.11.0000
Recorrente: AGROPECUÁRIA CONTACT LTDA
Recorrido: GILBERTO ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial interposto por AGROPECUÁRIA CONTACT LTDA com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO assim ementado (id 47824983):
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONTRATO DE PARCERIA PECUÁRIA – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA – RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA – INTELIGÊNCIA DO ART. 22, §1o DO DECRETO No 59.566/66 (ART. 95, IV DO ESTATUTO DA TERRA) - PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO EM RELAÇÃO AO TÍTULO FALTANTE – NECESSIDADE - DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I - As regras e princípios dispostos nos contratos de arrendamento rural também são aplicáveis aos contratos de parceria agrícola, naquilo que não forem colidentes, conforme disposição expressa do artigo 96, inciso VII da Lei no 4.504/1964 (Estatuto da Terra).II - Tratando-se os contratos firmados pelas partes de contratos tipicamente agrários, incide à espécie o artigo 22, §1o do Decreto no 59.566/66 (art. 95, IV do Estatuto da Terra), que considera automaticamente renovado o contrato quando ausente a notificação prévia, no prazo de até seis meses antes do seu vencimento.III - Operada a prorrogação automática diante da inexistência de qualquer notificação de ambas as partes acerca da não continuidade da relação contratual, não há que se falar em prescrição.IV - Se não instruída a ação de execução com o título executivo extrajudicial, conforme manda o art. 798, inciso I, alínea a, a extinção da execução em relação unicamente ao contrato de no 2 é a medida que se impõe. (Num. 1008576-84.2020.8.11.0000, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Relatora: SERLY MARCONDES ALVES, j. 24/06/2020”.
Os Embargos de Declaração foram rejeitados, conforme acórdão ID 53330466.
A parte Recorrente sustenta a afronta aos artigos 783 e 803, I, do CPC, ao argumento de que: “pelo fato do Recorrido ter executado todos os contratos de forma unificada, bem como da inexistência do contrato no 02, prejudica a execução de coisa certa uma vez que a quantidade executada não configura a certeza e liquides necessária para sua execução, pois como dito antes, fora fundada em título executivo inexistente, ocorrendo vício na execução uma vez que a quantidade de semoventes pleiteada, não corresponde aos títulos executados”.
Assevera que: “Importa ressaltar, é que os Recorrentes acostaram diversos recibos distintos dos acostados pelo Recorrido, (evento no 39742989 pag. 1/11), o que corrobora ainda mais com a falta de certeza, liquidez e exigibilidade dos contratos executados pelo Recorrido, visto que tais documentos assinados pelo Recorrido não foram apresentados pelo mesmo e nem descontados do total inicialmente contratado, havendo assim, omissão fraudulenta, que leva a inexequibilidade arguida pela falta de requisitos de admissibilidade de inexequibilidade dos contratos apontados pelo Recorrido especialmente pela falta de um título executado, que seria o contrato 02”.
Aduz divergência jurisprudencial por suposta ofensa ao artigo 206, § 5o, I, do CC, uma vez que os contratos pactuados pelas partes, estão submetidos ao princípio do pacta sunt servanda e que por existir cláusula expressa impedindo a renovação automática, os contratos estão prescritos.
Recurso tempestivo (ID 55039499).
Contrarrazões no ID 57721490.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A parte Recorrente sustenta afronta aos artigos 783 e 803, I, do CPC, ao argumento de que: “pelo fato do Recorrido ter executado todos os contratos de forma unificada, bem como da inexistência do contrato no 02, prejudica a execução de coisa certa uma vez que a quantidade executada não configura a certeza e liquides necessária para sua execução, pois como dito antes, fora fundada em título executivo inexistente, ocorrendo vício na execução uma vez que a quantidade de semoventes pleiteada, não corresponde aos títulos executados”.
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima, conforme preconiza o STJ:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL.CÉDULA DE CRÉDITO INDUSTRIAL. TRIBUNAL ESTADUAL CONCLUIU QUE O TÍTULO EXEQUENDO PREENCHE OS REQUISITOS LEGAIS. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA E CLÁUSULAS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. "Averiguar a presença dos requisitos de liquidez e certeza do título executivo demandaria o revolvimento dos fatos e provas dos autos, providência vedada em sede de recurso especial, a teor da Súmula 7 do STJ. Precedentes" (AgInt no AgInt no AREsp 900.302/RJ, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe de 03/02/2020).
2. O eg. Tribunal estadual, com arrimo no acervo fático-probatório carreado aos autos, concluiu que a execução está "(...) lastreada em título executivo líquido, certo e exigível, nos termos dos arts.585, VIII e 586 do CPC/1973, correspondentes aos arts. 784, XII, e 783 do CPC/2015, e, encontrando-se preenchidos os requisitos exigidos legalmente, não há que se falar em inexequibilidade do título exequendo". A pretensão de modificar tal entendimento, considerando as circunstâncias do caso concreto, demandaria reexame de matéria fático-probatória e de cláusulas contratuais, o que é inviável em sede de recurso especial, a teor das Súmulas 5 e 7, ambas do STJ.
3. Agravo interno desprovido.(AgInt no AgInt no AREsp 1595449/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 10/08/2020, DJe 26/08/2020)” (g.n.).
Igual entendimento é aplicado à alegada divergência jurisprudencial por suposta ofensa ao artigo 206, § 5o, I, do CC, uma vez a recorrente que aduz que os contratos pactuados pelas partes, estão submetidos ao princípio do pacta sunt servanda e que por existir cláusula expressa impedindo a renovação automática, os contratos estão prescritos.
Neste ponto, consignou-se no aresto recorrido que:
“Os agravantes argumentam que os contratos firmados entre as partes não se tratam de contrato de arrendamento, mas, sim, de parceria pecuária, submetidos ao princípio do pacta sunt servanda, razão pela qual não poderia o juízo de base aplicar o Decreto no 59.566/90, que regulamenta o Estatuto da Terra. Assim, os contratos estariam todos prescritos, pois não houve renovação automática. Ocorre que, as regras e princípios dispostos nos contratos de arrendamento rural também são aplicáveis aos contratos de parceria agrícola, naquilo que não forem colidentes, conforme disposição expressa do artigo 96, inciso VII da Lei de no 4.504/1964 (Estatuto da Terra), in verbis
(...). Desse modo, tratando-se os contratos firmados pelas partes de contratos tipicamente agrários, incide à espécie o artigo 22, §1o do Decreto de no 59.566/66 (art. 95, IV do Estatuto da Terra), que considera automaticamente renovado o contrato quando ausente a notificação prévia, no prazo de até seis meses antes do seu vencimento. Assim, operada a prorrogação automática diante da inexistência de qualquer notificação de ambas as partes acerca da não continuidade da relação contratual, não há que se falar em prescrição. Por outro lado, merece guarida a tese de ausência de pressupostos processuais por inexigibilidade do título executivo extrajudicial referente ao contrato de parceria de no 02”.
Logo, para rever o entendimento firmado pela Câmara sobre esse ponto, é necessário o exame de fatos e provas, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, quanto o dissidio jurisprudencial.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 22 de setembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
x